Tribunal: TJDFT
Processo: 0738243-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738243-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FONTE INFORMATION PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da execução fiscal movida contra FONTE INFORMATION PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal à sócia-administradora da empresa, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para a medida, pois constatada a extinção formal da sociedade empresária e por não ter sido juntada a ficha cadastral da Junta Comercial. Alega o Distrito Federal que o requerimento formulado nos autos de origem tem como fundamento a dissolução irregular da sociedade, porquanto se identificou que a mesma deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, mediante aplicação da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a empresa foi formalmente baixada sem a devida liquidação, o que configura dissolução irregular, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que o distrato social e a baixa no CNPJ não afastam a responsabilidade da sócia-administradora, diante da ausência de comprovação de quitação do passivo tributário. Defende a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, argumentando que o indeferimento do redirecionamento prejudica a efetividade da cobrança e pode ocasionar o perecimento do crédito público. Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, para que seja determinada a imediata inclusão no polo passivo da execução da sócia da empresa executada, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Recurso dispensado de preparo por isenção legal. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por Procurador Distrital legalmente habilitado, e dispensado de preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pois apesar da relevância jurídica da alegação sustentada no recurso, não se constata periculum in mora que justifique a concessão da pretensão antecipatória vindicada no agravo de instrumento. Com efeito, abstraindo nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que a decisão agravada se limitou a indeferir pedido de direcionamento de execução fiscal contra sócia da empresa devedora, em processo que tramita desde o ano de 2017, sem qualquer efetividade, não se verificando qualquer urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a concessão da medida liminar vindicada, por decisão singular deste Desembargador Relator. Nem mesmo o Distrito Federal apresentou argumentação concreta em suas razões recursais que revelem a presença efetiva de periculum in mora, sendo certo não há presunção de urgência apenas pelo fato de se tratar de pretensão recursal destinada ao pagamento valores à Fazenda Pública. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pelo Distrito Federal, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Destaco, ainda, a inviabilidade da concessão da medida antecipatória vindicada, a fim de que seja a sócia da executada imediatamente incluída no polo passivo da execução fiscal, considerando tratar-se de medida satisfativa e potencialmente irreversível, obstada pelo art. 300, § 3o, do CPC. Assim, não havendo periculum in mora, mostra-se inviável a concessão da medida limiar ou do efeito suspensivo por decisão singular deste Relator. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Considerando a não localização da empresa agravada para ser citada nos autos de origem, constando informações de que encerou suas atividades ainda no ano de 2012 (ID 168625693), dispenso a intimação para apresentação de contrarrazões. Determino a tentativa de intimação de LUCIANA MARIA DA SILVA, sócia da empresa executada que o Distrito Federal pretende ver incluída na execução fiscal, na forma do art. 1019, II, do CPC, por carta com aviso de recebimento a ser enviada ao endereço informado no final da petição de ID 202644691. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator